Tribunal: TJDFT
Processo: 0076085-43.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. QUITAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTRATOS DAS CONTAS POUPANÇAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A inicial é inepta quando lhe falta pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, os pedidos são juridicamente impossíveis ou incompatíveis entre si (CPC/1973 295).
2. O C. STJ, no julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
3. Não existe impossibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não veda as pretensões deduzidas na inicial.
4. As ações individuais que discutem os critérios de correção monetária adotados durante os planos econômicos estão submetidas ao prazo prescricional de vinte anos.
5. Tendo os extratos bancários comprovado a ausência de qualquer valor nas contas poupanças do autor, em razão de saques por ele realizados, forçoso reconhecer a inexistência de saldo a ser corrigido.
6. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de prescrição e deu-se provimento ao apelo.